Tribunal: TJBA
Processo: 8055239-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055239-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, NATALIA OLIVEIRA GOMES, GRAZIELLE NOBREGA MATOS

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou pedido liminar de matrícula em instituição de ensino superior, alegando ofensa ao dever de informação quanto à limitação do número de vagas disponíveis para o financiamento estudantil (FIES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se à suposta negativa da IES na matrícula do agravante em razão de limite de vagas destinadas ao FIES.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há nos autos prova ou indício de que o autor/agravante tenha realizado e sido aprovado no processo seletivo do FIES.

Igualmente, não há demonstração de que a instituição de ensino superior tenha negado a matrícula com base na ausência de vagas disponíveis para o financiamento.

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) depende de critérios específicos para concessão, conforme estabelecido pelo Ministério da Educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão do benefício do FIES não é automática e depende de critérios específicos, incluindo a aprovação no processo seletivo e a disponibilidade de vagas.
A ausência de comprovação de aprovação no processo seletivo do FIES e de negativa de matrícula por parte da IES inviabiliza a concessão da liminar
."

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007306-92.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
FABRICIO DOS SANTOS NASCIMENTO
e como Agravado
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data da sessão.

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador - Relator

R-07